Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748032-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: FABIO SAMPAIO FROES BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guaráque, nos autos da ação monitória no 0710667-19.2025.8.07.0014, ajuizada pela agravante em desfavor de FÁBIO SAMPAIO FROES BOMFIM, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 254603492 dos autos originários): “Trata-se de Ação Monitória proposta pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. (CNPJ n. 62.136.254/0001-99), representada por sua Administradora Judicial, Laspro Consultores Ltda., em face de FABIO SAMPAIO FROES BOMFIM. A parte autora alegou, na Petição Inicial (ID 253379809, datada de 14/10/2025), que o requerido celebrou contratos de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento, identificados pelos números 467558523 e 467558540, mas não honrou com os pagamentos, o que resultou no vencimento antecipado das avenças. A dívida atualizada, calculada até 03/11/2025, corresponde ao montante de R$ 141.467,19, conforme demonstrativos de saldo devedor juntados sob os IDs 253379816 e 253379817. A Massa Falida instruiu a inicial com diversos documentos, incluindo procuração (ID 253379813), comprovantes de TED (IDs 253379821, 253379822), e documentos que atestam sua situação de falência (Decisão STJ ID 253379825, Decisão Falência ID 253379823). A Massa Falida, preliminarmente, requereu o benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda. Para amparar este pedido, a requerente mencionou sua condição de hipossuficiência econômica de extrema fragilidade decorrente do decreto de falência, proferido em 12 de agosto de 2015 pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (processo n. 1071548-40.2015.8.26.0100). Juntou balancete sintético datado em 31/06/2020 (Doc. 2, ID 253379824), alegando que o ativo da requerente é maior que o seu passivo. Mencionou, ainda, decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Conflito de Competência n. 148.595 – SP e decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça concedendo a gratuidade ou o diferimento. Por meio da Decisão Interlocutória de ID 253433969, datada de 14 de outubro de 2025, o Juízo singular analisou o pedido de gratuidade de justiça. Argumentou-se que o pressuposto para a concessão é a comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Determinou-se que, sendo a parte autora pessoa jurídica falida, a concessão do benefício dependeria de comprovação inequívoca de insuficiência financeira, mediante a juntada de documentos específicos, tais como demonstrações contábeis (balanço patrimonial e demonstração de resultados), comprovantes de recolhimento tributário, extratos bancários recentes que demonstrem fluxos de caixa e reduzida disponibilidade monetária, e a última declaração de Imposto de Renda. A referida decisão citou o Acórdão 1889734 (0749514-03.2023.8.07.0001, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL do TJDFT), no qual se reconheceu que, especificamente a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., possuía informações sobre a existência de ativos disponíveis e fluxo de caixa de ativos que autorizavam o pagamento dos custos judiciais no Distrito Federal. Foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação, sob pena de indeferimento do benefício. O referido ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 15/10/2025 e publicado no dia útil subsequente. Em resposta, a parte requerente apresentou a Petição (ID 253981317, datada de 20/10/2025), reiterando o pedido de gratuidade processual ou diferimento das custas. Como documentação probatória complementar, mencionou o último balancete sintético, datado em 31/12/2024 (ID 253379824), indicando Ativo Circulante de 4.643.811 menor que o Passivo Circulante de 9.151.474, com prejuízos acumulados (5.132.628). Adicionalmente, citou jurisprudência favorável recente, notadamente o Conflito de Competência n. 208359 – SP (Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/09/2024), que deferiu a gratuidade de justiça à requerente, e um Agravo de Instrumento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, citando a Súmula 481 do STJ, concedeu o benefício à Massa Falida por ter comprovado vasta documentação de vultosas dívidas. É o relato necessário dos fatos e atos processuais relevantes. FUNDAMENTAÇÃO O cerne da presente decisão reside na análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, do diferimento do recolhimento das custas processuais ao final da demanda, formulados pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. Conforme a legislação processual e o entendimento consolidado dos tribunais superiores, a presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração não se estende às pessoas jurídicas, mesmo que em regime de falência ou liquidação extrajudicial. A pessoa jurídica necessita demonstrar de maneira inequívoca e cabal a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tal como estabelece a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citada pela própria parte autora na peça ID 253981317. Ao exercer o dever de fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público, conforme previsto no artigo 35, VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), e com amparo no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), este Juízo proferiu a Decisão ID 253433969, na qual especificou de forma detalhada os documentos indispensáveis para comprovar a alegada insuficiência de recursos. Entre os elementos solicitados, destacam-se demonstrações contábeis completas, extratos bancários recentes e registros que evidenciem escassez de recursos líquidos para o pagamento das custas iniciais. O requerente, em sua manifestação posterior (ID 253981317), limitou-se a apresentar o balancete sintético de 31/12/2024 (ID 253379824) e a citar precedentes favoráveis. Embora o balancete demonstre que o Passivo Circulante (9.151.474) supera o Ativo Circulante (4.643.811), indicando um déficit patrimonial global, este documento isolado não satisfaz a exigência de comprovação de insuficiência de recursos líquidos para o custeio das despesas processuais iniciais, que são de baixo valor dentro do contexto da Massa Falida. Faltam nos autos os extratos bancários recentes e a comprovação da insuficiência do valor disponível em conta-corrente e em aplicações, requisitos explicitamente solicitados na decisão interlocutória anterior (ID 253433969). A jurisprudência citada pela própria Massa Falida na Petição ID 253981317, inclusive o Agravo de Instrumento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, apenas reitera a necessidade de comprovação (Súmula 481 do STJ). No entanto, a documentação complementar apresentada não cumpre integralmente as exigências específicas e fundamentadas por este Juízo. Ademais, subsiste o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) citado na decisão anterior (Acórdão 1889734, 0749514-03.2023.8.07.0001), que, ao analisar a situação da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. com base em seus relatórios gerenciais e balanços, concluiu pela existência de um fluxo de caixa de ativos disponíveis apto a suportar os baixos custos das despesas judiciais no âmbito do Distrito Federal. A ausência dos documentos de liquidez solicitados impede a superação deste entendimento contextualizado e específico à situação da requerente. No que concerne ao pedido subsidiário de diferimento do pagamento das custas para o final do processo, a alegação de que tal medida não configuraria privilégio desproporcional, citando a preferência do pagamento de custas nos termos do artigo 84, IV, da Lei no 11.101/2005, é relevante. Contudo, o diferimento é uma exceção que se justifica em casos de comprovada dificuldade momentânea que obsta o acesso à justiça, não podendo ser aplicado de forma genérica a toda e qualquer ação movida pela Massa Falida, especialmente quando há indícios de capacidade de custeio mínimo, conforme o precedente do TJDFT já mencionado. O recolhimento das custas iniciais não representa, no caso concreto, óbice intransponível ao acesso ao Judiciário, sendo imperativa a manutenção da ordem de recolhimento prévio ante a ausência de provas suficientes da absoluta inviabilidade financeira imediata. Diante do não cumprimento integral da determinação contida na Decisão ID 253433969, visto que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos líquidos imediatos para o pagamento das custas processuais iniciais, impõe-se o indeferimento tanto do pedido principal de gratuidade de justiça quanto do pedido subsidiário de diferimento. A jurisprudência do TJDFT é desfavorável ao benefício ao autor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. No caso específico da instituição financeira apelante, há no site oficial da empresa informações sobre a existência de ativos disponíveis e pagamento dos passivos realizados mês a mês. Vê-se da análise dos relatórios gerenciais, combinado com o balanço patrimonial do ano de 2023, que a evolução da carteira de aplicações, da carteira de consignados, da carteira de cobranças, indica a existência de um fluxo de caixa de ativos disponíveis que autoriza que a parte arque com os baixos custos das despesas judiciais no âmbito do Distrito Federal. 3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda para recolhimento das custas. 4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1889734, 0749514-03.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial” Em suas razões recursais (ID 77968951), alega que se encontra submetida a processo falimentar, conforme sentença proferida em 12/08/2015 nos autos no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o que demonstraria sua condição de hipossuficiência financeira. Sustenta que apresentou balancete contábil datado de 31/12/2024, o qual indicaria que o ativo circulante da massa falida (R$ 4.643.811,00) é inferior ao passivo circulante (R$ 9.151.474,00), com prejuízos acumulados de R$ 5.132.628,00, evidenciando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no conflito de competência no 160.653/SP (ID 253379825), reconheceu a possibilidade de concessão da gratuidade à massa falida, entendimento também adotado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em execução promovida pela agravante (ID 253379826). Argumenta que o indeferimento da gratuidade ou do diferimento das custas representa obstáculo intransponível ao acesso à justiça, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF). Acrescenta que o artigo 98 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça a qualquer pessoa jurídica, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. Ressalta que o diferimento das custas não configura privilégio indevido, pois, em caso de sucumbência, os valores serão pagos com prioridade sobre os créditos admitidos à falência, conforme artigo 84, IV, da Lei no 11.101/2005. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender o processo originário, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso, obstando, assim, que seja obrigado a recolher as custas iniciais. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso (ID 255629298, na origem). Assim sendo, mostra-se desnecessária a concessão da medida liminar postulada, diante da ausência de urgência, uma vez que o processo originário já está suspenso aguardando o julgamento do presente recurso. Desse modo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora